Tribunal: TJDFT
Processo: 0744797-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECATÓRIO. RESPONSABILIDADE. DISTRITO FEDERAL E IPREV/DF. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. IRDR 15 SOBRESTAMENTO.

I - A suspensão processual determinada no IRDR 15 para os processos pendentes em que haja controvérsia sobre a possibilidade de expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3 não se aplica ao cumprimento de sentença em exame, pois a matéria já foi decidida no AI 0704290-50, cujo acórdão transitou em julgado. Decisão reformada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II – Agravo de instrumento provido.